Tribunal: TCU
Processo: 016.359/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5607/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.359/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Gracilene Pereira da Silva Jordino (XXX.438.572-XX); Jailton Ribeiro (XXX.205.451-XX); Jomax de Freitas Moraes (XXX.158.693-XX); Lucimar Golhath Alves (XXX.328.206-XX); Marcia Eliane de Oliveira Falcao (XXX.672.416-XX); Marcos Jose Medeiros Veiga (XXX.650.367-XX); Noelia Souza Rocha de Souza (XXX.976.795-XX); Pedro Geraldo da Silva (XXX.960.864-XX); Raimundo Gomes dos Santos (XXX.189.423-XX); Silvio Severiano Martins Madruga (XXX.820.130-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.